Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narrou a parte a autora, ora agravante, ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante e que, nessa condição, teria direito à isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, nos termos da Lei n. 7.713/1989.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 78084465) ao fundamento de que se mostra necessária a instauração do contraditório e a consequente conclusão da instrução processual para se reconhecer o direito à isenção do imposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para comprovar a paralisia irreversível e incapacitante e ainda, se é urgente a concessão de provimento judicial para interromper os descontos que são realizados regularmente.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, faz-se necessária a instauração do contraditório, até mesmo em razão da ausência de conhecimento da condição de saúde e dos respectivos documentos por parte da Administração Pública. Essa situação decorre da inexistência de pedido administrativo voltado para isentar o Servidor do pagamento do Imposto de Renda.
5. A necessidade de se dar conhecimento ao Distrito Federal das provas já produzidas pela parte autora, ora agravante, afasta a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida.
6. Assim, deve ser mantido o entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, negando-se o provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.